Tribunal: STF
Processo: ARE 1565657
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Agravo regimental. Interposição após o prazo legal. Regularidade da intimação. Recurso não conhecido.

    I. Caso em exame 

    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, diante da incidência da Súmula 735 do STF.

    II. Questão em discussão 

    2. Saber se é possível superar os óbices apontados na decisão agravada.

    III. Razão de decidir

    3. O recurso é inadmissível em razão de sua intempestividade. Extrai-se dos autos que a decisão agravada foi publicada em 28.08.2025, encerrando-se o prazo recursal em 18.09.2025. Todavia, o recurso somente foi protocolado em 25.09.2025, após o término do prazo recursal de 15 (quinze) dias, nos termos dos arts. 219, 994, III, e 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil.

    4. A decisão recorrida fora publicada no DJe de 28.08.2025 e, na publicação, consta o nome do presente causídico, de modo que, ao contrário do alegado, houve intimação acerca do teor do ato decisório.

    IV. Dispositivo 

    5. Agravo interno não conhecido.